Tribunal: TJBA
Processo: 8013577-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013577-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J. V. C. e outros (2) Advogado(s): MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO MARQUES DUARTE, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (ABA) PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento multidisciplinar (Terapia ABA, fonoaudiologia com PROMPT, terapia ocupacional com integração sensorial Ayres, psicologia infantil, psicopedagogia e fisioterapia motora) prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, apesar da alegação de necessidade de prova pericial; (ii) saber se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo métodos específicos (ABA, PROMPT, Ayres), mesmo com a alegação de ausência no Rol da ANS ou de natureza educacional de parte das terapias; e (iii) saber se o custeio integral fora da rede credenciada é devido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o robusto conjunto probatório documental (relatórios médicos, prescrições, laudos periciais) era suficiente para o convencimento do juízo, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ. 4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 5. A RN ANS n.º 539/2022 tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica (como a Terapia ABA) indicado pelo médico assistente para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84), não cabendo à operadora de saúde interferir na escolha terapêutica. 6. O Superior Tribunal de Justiça mitiga a taxatividade do Rol da ANS em casos de TEA, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos multidisciplinares. 7. O acompanhante terapêutico, quando parte do tratamento clínico em ambiente especializado, não se confunde com acompanhante escolar, e a psicopedagogia em ambiente clínico constitui assistência à saúde, estando ambos incluídos na cobertura obrigatória. 8. Mantém-se o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, pois a operadora não demonstrou a existência de prestadora apta a fornecer integralmente o tratamento prescrito, incluindo a carga horária de 40 horas semanais e os métodos específicos. 9. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios recursais. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. É obrigatório o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica (incluindo ABA e terapias multidisciplinares) prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em observância ao CDC e à RN ANS nº 539/2022. 3. A ausência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento integralmente, conforme a prescrição médica, autoriza o custeio fora da rede.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 370; CDC, arts. 3º, § 2º, e 47; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2023469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1972494/RN, T3, j. 28.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8013577-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado J. V. C., menor impúbere representado por VITORIA REGEA DE ALMEIDA VIEIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23